Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-05.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-05.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA JOSE CARVALHO DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL NA FASE ADEQUADA, DOCUMENTOS EXIBIDO SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. MANTIDO ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco.

3. Instituição Financeira não apresentou comprovação de contratação realizada entre as partes no mento oportuno, exibindo documentação somente no apelo, sem que as provas se tratassem de documentos novos.

4.Válido destacar que, trata-se ainda de contratação com pessoa analfabeta e até mesmo eventual documento firmado deveria estar revestido das formalidades pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800242-05.2024.814.0038), movida por
MARIA JOSÉ CARVALHO DE MENEZES
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“STO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de empréstimo de nº 342807381-5, lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO PAN S.A. ao pagamento a parte autora Sr(a). MARIA JOSÉ CARVALHO DE MENEZES de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, valores sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados, em relação aos danos materiais, a correção monetária a partir do primeiro desconto indevido (07/12/2020) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (09/04/2024), e em relação aos danos morais correção monetária e juros moratórios a partir da data de hoje, uma vez que já fixado em valor atualizado (Súmula nº 362, do STJ), até o efetivo pagamento, excluindo-se do valor final atualizado da condenação a quantia de R$ 3.099,22 (três mil e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), já paga à parte requerente como crédito do contrato. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de suspender os descontos do contrato de nº 342807381-5, no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo extrajudicial pactuado após esta sentença somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação. Publicada em audiência.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, defendendo, primeiramente a ocorrência da prescrição, bem como a relativização da revelia imposta. No mérito, defendeu a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada, apresentando prova documental.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes a descontos efetuados na conta corrente da demandante em decorrência de contrato de empréstimo consignado, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, baseando-me no extrato do INSS, verifica-se que estão sendo discutidos contratos n°32711703-2, 342807381-5 e 097000536468, com vigência de
15/05/2019
-05/2024, 08/02/2020 – 11/2024, e 13/02/2024 -02/2024 respectivamente, ou seja, diante do aforamento da demanda em 26/03/2024, não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que a consumidora defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo na modalidade consignado em seus proventos de aposentadoria e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica, eis que a instituição financeira apelante não a apresentou no momento oportuno, isto é, juntamente com a contestação.

Apesar disso, a instituição financeira apresenta em sede de apelação cópia do instrumento contratual, sem nenhuma justificativa para não ter apresentado os documentos no momento oportuno.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

A recorrente som/ente efetua a juntada do pacto de empréstimo consignado e demais documentos pertinentes na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão. deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

Ultrapassada tal questão, cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Válido destacar que, trata-se ainda de contratação com pessoa analfabeta e até mesmo eventual documento firmado deveria estar revestido das formalidades pertinentes, o que não evidentemente não ocorreu.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação no caixa eletrônico ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$4.000,000 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

Belém, 10/12/2024